Tribunal: TJDFT
Processo: 0016092-98.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIMES DIVERSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se pode generalizar que nos acidentes de trânsito, com o condutor dirigindo com velocidade incompatível e/ou em estado de embriaguez, haverá sempre dolo eventual, porquanto é imprescindível examinar, em cada caso, a postura do agente em relação ao resultado.
2. Em um crime de homicídio ou tentativa de homicídio de trânsito, a conduta do condutor do veículo automotor, para configurar dolo eventual, tem que ser manifesta e determinante para a ocorrência do evento danoso, ou seja, além da certeza de que o condutor estava dirigindo de forma imprudente, sob o efeito de álcool e/ou conduzindo o veículo em velocidade superior à permitida para a via, deve ter o motorista agido no sentido de, deliberadamente, assumir o risco da produção do resultado morte, o que nem de longe se apresenta no caso em apreço.
3. In casu, da análise do conjunto probatório, sobretudo pelas palavras das testemunhas, não se pode admitir que a acusada concordasse e muito menos desejasse matar alguém com o acidente a ponto de se justificar a capitulação da infração como delito de homicídio doloso e tentativa de homicídio doloso. Pois, apesar de haver indicativos de que a ré agiu imprudentemente, não há indício de que tenha admitido a hipótese de que sobreviesse o resultado morte das vítimas. Ademais, as vítimas não eram pessoas indiferentes para a ré; eram, ao contrário, suas amigas ou, no mínimo, pessoas com quem a ré tinha suficiente afinidade para oferecer carona na ocasião.
4. Ante a ausência de dolo na conduta da ré, elemento subjetivo necessário à configuração dos crimes de homicídio doloso (consumado e tentado), deve ser afastada a competência constitucional do Tribunal do Júri, sendo a desclassificação medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.